Tribunal: TJDFT
Processo: 0022010-04.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0022010-04.2016.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA APELADO: LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA contra o acórdão que negou provimento à Apelação por ele interposta, cuja ementa tem o seguinte teor: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. PRAZO PARA CONTESTAR. CONTAGEM. LOCAÇÃO. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO PELO LOCATÁRIO. DIREITO DE RESSARCIMENTO DO LOCADOR. I. Segundo a inteligência do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, para o réu que comparece espontaneamente aos autos o prazo para contestar flui automaticamente da data respectiva, independentemente de qualquer pronunciamento judicial. II. O locador tem direito ao ressarcimento das despesas de energia elétrica que deixaram de ser pagas pelo locatário no curso da locação, a teor do que dispõe o artigo 23, inciso VIII, da Lei 8.245/1991. III. Recurso desprovido. O Agravante sustenta que a citação por edital é nula e que, portanto, o processo deve retornar à vara de origem para regular prosseguimento. Requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator do processo. Reza esse dispositivo legal: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Acórdão proferido por órgão colegiado não se submete à impugnação por meio de agravo interno, de maneira que o presente recurso é manifestamente inadmissível. Isto posto, não conheço do presente Agravo Interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator